Tribunal: TJPA
Processo: 0800614-23.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800614-23.2024.8.14.0015

APELANTE: JHONATA GLEITON MORAES TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO.
ART. 157, § 2º, VII
, DO CPB.

DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE -
IMPOSSIBILIDADE
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE DO APELANTE FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO FOI RECONHECIDA A PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM FAVOR DO APELANTE, NÃO SENDO REDUZIDO O
QUANTUM
DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF,
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE POR NÃO HAVER COMO SE DADO PROVIMENTO AO APELO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JHONATA GLEITON MORAES TRINDADE
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 19997206, que no dia 25 de janeiro de 2024, por volta das 08 horas, o apelante, na Av. Máximo Porpino da Silva, em frente ao Hospital Magalhães, no centro, o ora apelante subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o uso de uma faca, o aparelho celular da vítima Rachel Gláucia de Goes Moraes, se evadindo em seguida.

De acordo com os autos, a vítima estava sentada em um banco da praça enquanto aguardava por atendimento no hospital quando o ora apelante se aproximou e colocou uma faca em direção ao seu pescoço, tendo em seguida puxado o aparelho celular de suas mãos.

Que uma guarnição da polícia militar que fazia ronda ostensiva pelo bairro ouviu os gritos de socorro da vítima e o ora apelante correndo com uma faca em uma das mãos e um aparelho celular na outra, obtendo êxito em o alcançar e prender ainda em flagrante, na posse da
res furtiva
e da faca utilizada na empreitada delituosa.

Na delegacia, o apelante confessou, em parte, a prática delitiva, afirmando que tão somente puxara o aparelho das mãos da vítima.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal.

Em ID 19997208, foi recebida a denúncia.

Resposta à acusação, em ID 19997214.

Em ID 19997236/41, mídia de audiência, com apresentação de alegações finais orais.

Em Sentença, ID 19997242, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante nos seus exatos termos, restando sua pena base cominada no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, mínimo legal, reconhecendo, na segunda fase, a incidência da atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, a aplicar em atenção ao que determina a Súmula 231 do STJ e, ante a presença da causa de aumento da pena, relativa ao § 2º, VII, do art. 157 do CP, tendo em vista que a conduta se deu com uso de faca, arma branca, aumentou a pena em 1/3, mínimo legal, passando esta a ser, ao final, de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, ID 19997258, requereu a defesa reforma da sentença condenatória para que se reconheça e aplique em favor do ora apelante a atenuante da confissão, reduzindo-se a pena imposta para patamar aquém do mínimo legal, superando a Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, ID 19997261, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal e manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 20369827, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
JHONATA GLEITON MORAES TRINDADE
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA MITIGAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ

Pretende o recurso, em um único tópico, que se reconheça e aplique em favor do apelante
a atenuante da confissão,
com mitigação da Súmula 231 do STJ e consequente redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.

Em que pese a argumentação defensiva, adianto que a pretensão recursal
não merece amparo
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora vergastado, verifico que o magistrado singular efetivamente reconheceu a presença da atenuante suscitada, confissão, contudo, não a aplicou em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, tendo realizado a dosimetria da pena escorreitamente.

Na hipótese vertente, observa-se que o juízo sentenciante efetivamente reconheceu a presença da circunstância atenuante da confissão não refletindo, contudo, tal reconhecimento em diminuição da pena por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal quando a pena-base já tiver, na primeira fase da dosimetria, sido aplicada em tal patamar, como a hipótese dos autos.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe nego provimento mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 09/09/2024